Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706871-92.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Recorrente (s): RAFAEL MORGADO SILVA Recorrido (s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Chama-se o feito à ordem. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RAFAEL MORGADO SILVA contra r. decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, que denegou a ordem de habeas corpus no qual a ora recorrente figurava como paciente. Os patronos do recorrente argumentam, em seu arrazoado (ID 24101663, págs. 01/06), que Rafael Morgado conviveu com a suposta vítima, Jucimara Pietraski dos Santos, em união estável, por aproximadamente 18 (dezoito) meses, sendo essa relação dissolvida em 13/11/2020. No dia 02/12/2020, a antiga companheira do recorrente, Jucimara Pietraski, compareceu à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher – II (DEAM-II) com a finalidade de comunicar um suposto delito de ameaça e de injúria, então cometido pelo recorrente, narrando que ele a teria injuriado e encaminhado mensagens ameaçadoras a ela. Foram requeridas medidas protetivas pela comunicante, as quais foram deferidas na mesma data (ID 24101496, págs. 04/05). Esclarecem os defensores que, a partir da comunicação da Ocorrência Policial no 2017/2020 – DEAM II, foi instaurado o Inquérito Policial no 543/2021 – DEAM II, para apurar as condutas previstas nos arts. 140 (injúria) e 147 (ameaça), ambos do Código Penal. O recorrente, então, em 04/12/2020, dirigiu-se até a delegacia e prestou esclarecimentos perante à autoridade policial. Informam os causídicos que, em 09/12/2020, nos autos do Inquérito Policial no 543/2021 – DEAM II, o Delegado de Polícia responsável pelo procedimento inquisitorial proferiu despacho, no qual constou que a vítima ainda não havia enviado para a autoridade policial as supostas mensagens que comprovariam as ameaças e injúrias. Impetrado, então, Habeas Corpus perante o d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, para o trancamento do supracitado inquérito policial, houve a denegação da ordem. Posto isso, inconformado, sustenta o recorrente que “o inquérito ainda tramita na autoridade policial, há mais de 90 (noventa) dias, e não foram comprovados indícios mínimos de materialidade que comprovem a necessidade da continuidade do inquérito”. Desse modo, advoga que há “Ausência de elementos que fundamentam a continuidade da investigação, ou seja, ausência de justa causa ou materialidade” e “Excesso de prazo para o termino do inquérito, uma vez que o prazo legal é de 30 (trinta) dias, e não ocorreu a prorrogação do prazo das investigações”. Por fim, postula a Defesa Técnica a reforma da r. sentença, para que seja realizado o trancamento do inquérito no 543/2021 – DEAM II e, por conseguinte, o arquivamento/revogação dos autos da medida protetiva no 0723595-11.2020.8.07.0003, em desfavor do recorrente. Em Juízo de retratação, a r. sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 24101667, pág. 01). Em suas contrarrazões formais, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24101666, págs. 01/04). A d. Procuradoria de Justiça, em breve parecer, reiterou as contrarrazões ofertadas pelo Membro do Parquet oficiante em Primeira Instância, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24357406). Ocorre que, no dia 14/04/2021, a Defesa Técnica do recorrente, na petição de ID 24842042 – pág. 01, requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, informando que houve o arquivamento do Inquérito Policial aqui analisado. É o relatório. Decido. Consoante acima relatado, o d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, em relação aos fatos narrados na Ocorrência Policial no 2.017/2020 – DEAM II, homologou o pedido de arquivamento feito pelo Membro do Parquet no tocante às infrações penais de perturbação da tranquilidade e ameaça, com fundamento no artigo 395, inciso III, do CPP. Outrossim, determinou o arquivamento do feito, sem prejuízo do oferecimento de queixa-crime pela vítima no prazo decadencial e, se necessário, do desarquivamento do presente procedimento criminal quanto ao suposto delito de injúria, conforme demonstra decisão de ID 24842044, págs. 01/02. Por conseguinte, na r. decisão supracitada, houve a revogação das medidas protetivas porventura deferidas. Com efeito, dúvida não há de que o presente recurso em sentido estrito ficou prejudicado pela perda superveniente de seu objeto. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente recurso em sentido estrito pela perda superveniente do seu objeto, o que faço na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça e, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator